Tribunal: TJSP
Processo: 1030398-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização.
Legitimidade direta e exclusiva da seguradora. Impossibilidade. Segurada excluída da lide. Incidência da Súmula 529 do STJ: "No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano". Arguição de ilegitimidade passiva

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização.
Legitimidade direta e exclusiva da seguradora. Impossibilidade. Segurada excluída da lide. Incidência da Súmula 529 do STJ: "No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano". Arguição de ilegitimidade passiva acolhida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030398-77.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados MARIA VERA LÚCIA MESSIAS
e ANDREATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030398-77.2018.8.26.0002 - im
2
Voto no 36.490
APELAÇÃO No 1030398-77.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTE.: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDA.: ANDREATUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA. EPP
INTDA.: MARIA VERA LÚCIA MESSIAS
JUIZ(A): CLAUDIO SALVETTI D'ANGELO
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização.
Legitimidade
direta
e
exclusiva
da
seguradora.
Impossibilidade. Segurada excluída da lide. Incidência da
Súmula 529 do STJ: “No seguro de responsabilidade civil
facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro
prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do
apontado causador do dano”. Arguição de ilegitimidade
passiva acolhida.
Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização,
fundada em contrato de seguro facultativo de veículo, julgada extinta, sem
resolução de mérito, com relação à corré Maria Vera Lúcia Messias
(ilegitimidade passiva); e parcialmente procedente no que tange à
correquerida Azul Companhia de Seguros Gerais, pela r. sentença de fls.
166/169, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pelas requerida Maria Vera e Azul (fls. 172/173 e 174/175), acolhidos pela
decisão de fls. 177/181.
Inconformada, apela a requerida Azul
Companhia de Seguros Gerais (fls. 184/199), pleiteando a reforma do
julgado. Aduz, em breve síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois não pode ser demandada diretamente. Alega que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030398-77.2018.8.26.0002 - im
3
pedido de ilegitimidade da segurada Maria Vera foi acolhido, o que tornou a
demanda insubsistente. Diz que ao presente caso é aplicável a Súmula 529 do
STJ e o artigo 788 do Código Civil, ou seja, a demanda deveria ter sido
proposta em face da segurada, ou em caso de seguro obrigatório, poderia ser
promovida diretamente contra a seguradora. Relata que a autora não possui
interesse de agir, em razão da quitação outorgada quanto aos danos advindos
do sinistro, nos termos do documento de fls. 47. Assevera que não há que se
falar em ato ilícito a cargo da seguradora e que não foram comprovados os
alegados prejuízos. Subsidiariamente, argumenta que os limites da apólice
devem ser observados.
Recurso regularmente processado, com
respostas.
É o relatório.
Narra a inicial que, em 12.01.2017, o
veículo de propriedade da autora, conduzido por seu preposto, foi abalroado
pelo automóvel de propriedade e conduzido pela corré Maria Vera, a qual
assumiu a responsabilidade pelo acidente e, a correquerida Azul Companhia
de Seguros Gerais, na qualidade de seguradora da demandada Maria Vera,
arcou com os reparos do automotor da requerente.
Relata, no entanto, que as demandadas
se negaram a arcar com o pagamento dos lucros cessantes, pois o veículo era
utilizado para fretamento e, em razão do sinistro, foi obrigada a locar outra
van para esse mister.
A demanda foi julgada extinta, sem
resolução de mérito, com relação à corré Maria Vera Lúcia Messias; e
parcialmente procedente no que tange à correquerida Azul Companhia de
Seguros Gerais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030398-77.2018.8.26.0002 - im
4
Em face dessa decisão, apenas a
seguradora interpôs recurso.
Anote-se, por oportuno, que a presente
lide não versa sobre a complementação da indenização quitada na via
administrativa, não há discussão sobre os valores pagos pelo reparo do
veículo, tanto que a autora deu ampla quitação, nos termos do documento de
fls. 47, mas sim de novo pedido, consubstanciado em indenização por lucros
cessantes, isto é, há necessidade de analisar a ocorrência do dano, o nexo
causal, e a culpabilidade da segurada.
Pois bem.
Antes de falarmos em indenização, é
requisito contratual do seguro de responsabilidade civil facultativa que a
culpa do segurado (negligência, imprudência e imperícia) no evento danoso
esteja devidamente provada.
Acresça-se, apenas por amor ao debate,
que, por lei, somente são responsáveis pela reparação de danos decorrentes de
ato ilícito, na hipótese de acidente de trânsito, o causador direto (motorista do
veículo) e, se diverso, o proprietário do bem, situando-se a responsabilidade
da seguradora em recompor o patrimônio do segurado, nos limites do
contrato celebrado entre ambos, e apenas se e quando reconhecida culpa do
segurado pelo evento lesivo. Não há nenhuma relação jurídica entre o terceiro
prejudicado e a seguradora.
Na prática, a interposição da ação pela
vítima direta e exclusivamente contra a seguradora acarretará o
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, sendo o processo extinto
sem resolução do mérito, pois a seguradora não responde diretamente por
fatos provocados pelo segurado, pois sua obrigação não atinge terceiros, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030398-77.2018.8.26.0002 - im
5
tão somente, o segurado (Súmula 529 do STJ).
Repita-se, no caso sub judice, a
requerente é credora da segurada Maria Vera, causadora direta do dano, e não
da seguradora Azul, na medida em que não existe entre eles (demandante e
seguradora) um vínculo jurídico obrigacional unitário, de modo a fazê-la
coobrigada comum da dívida.
Como visto, a demanda foi proposta
diretamente em face da seguradora (Azul) e da segurada (Maria Vera), o que,
num primeiro momento, em razão da concomitância, autorizava a ação direta.
No entanto, como visto, a segurada
(Maria Vera) foi excluída da lide, sob o fundamento de que “A preliminar de
ilegitimidade de Maria Vera será acolhida, pois, diante da apólice juntada às
fls. 75/76, incontroversa a responsabilidade da seguradora pelo pagamento
de perdas e danos a terceiros” (sic fls. 178).
E, contra essa decisão, não houve
interposição de recurso por parte da autora, ou seja, a seguradora direta e
exclusivamente passou a responder aos termos da ação.
Assim, assiste razão à apelante quando
alega ser parte ilegítima para responder a ação de indenização movida por
terceiro envolvido em acidente de veículos causado pela segurada, por ser
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que: “no
seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação
pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do
apontado causador do dano” (Súmula 529).
Desta feita, tendo em vista que a
seguradora está respondendo direta e exclusivamente aos termos da presente
ação, pelos alegados danos causados por sua segurada, a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030398-77.2018.8.26.0002 - im
6
processo, sem resolução de mérito, impõe-se como medida de rigor, por falta
da condição da ação atinente à legitimidade passiva.
Nesse sentido, julgado desta Corte em
caso análogo, relatado pelo Desembargador Lino Machado, constando do
corpo do julgado que:
“Os autores, ora apelantes, ingressaram
com a ação contra o suposto causador do dano (corréu Anaxidonio), o qual promoveu
denunciação da lide à seguradora ora apelada. Após a improcedência do pedido
inicial, os autores recorrem pleiteando exclusivamente a condenação da seguradora.
Nos termos da Súmula 529 do STJ, "no
seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo
terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado
causador do dano".
Logo, ainda que em grau de recurso, não se
há de falar em formulação de pedido diretamente pelos terceiros interessados apenas
contra a seguradora do suposto causador do dano”
(Apelação no
1008071-49.2016.8.26.0604, 30a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2020).
E, ainda:
“ACIDENTE
DE
VEÍCULO

AÇÃO
PROPOSTA
PELO
TERCEIRO
PREJUDICADO EXCLUSIVAMENTE CONTRA
SEGURADORA
IMPOSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
PASSIVA ENTRE SEGURADORA E SEGURADO, MUITO MENOS ENTRE ELES E O
CAUSADOR DIRETO DO DANO APLICAÇÃO DA SÚMULA 529 DO STJ APELAÇÃO
PROVIDA” (Apelação no 1007447-17.2017.8.26.0005, 30a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Andrade Neto, j. 06/11/2019).
Sucumbente, arcará a autora com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030398-77.2018.8.26.0002 - im
7
recurso, para extinguir o processo, sem julgamento de mérito, por falta da
condição da ação atinente à legitimidade passiva.
CESAR LACERDA
Relator